Tribunal: TCU
Processo: 012.054/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7389/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.054/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Henrique Rosa de Sousa Alves Fernandes (XXX.377.698-XX); Joao Pedro Barreiros de Souza (XXX.050.018-XX); Joao Victor Silva de Faria (XXX.855.798-XX); Marcos Vinicius Raymundo do Nascimento (XXX.263.568-XX); Matheus Henrique Willian Monteiro Alves (XXX.356.678-XX); Moises Doria Molinari de Vilas Boas (XXX.440.128-XX); Ronaldo Jose Ferreira Barletta Filho (XXX.935.438-XX); Ryan Alexander Oliveira da Silva (XXX.575.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.